Tribunal: TJDFT
Processo: 0000538-13.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000538-13.2017.8.07.0002 RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDO: MAÍSA DE ARAÚJO VALVERDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. BANCO FINANCIADOR. SOLIDARIEDADE DOS AGENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO BEM. BEM IMPRÓPRIO PARA CONSUMO OU USO FINAL A QUE SE DESTINA. RESCISÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O banco financiador integra a cadeia de fornecimento do veículo, sendo responsável solidariamente pelos prejuízos decorrentes de vícios de qualidade que tornem o bem fornecido impróprio ou inadequado ao consumo, nos termos do art. 18, caput, do CDC. Assim, não há que se falar em autonomia do contrato de financiamento, devendo o mesmo, por arrastamento, ser rescindido. 2. Meros dissabores, sem violação aos direitos da personalidade, não configuram danos morais. 3. Não há que se falar em má-fé se a parte se limitou a desenvolver teses jurídicas em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 4. Apelo da parte ré não provido. Unânime. Apelo da parte autora não provido. Maioria. A recorrente alega que o acórdão combatido deu, ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, interpretação divergente daquela dada pelo STJ no paradigma colacionado. Assevera, para tanto, ser descabida a sua responsabilização, por não se equiparar ao fornecedor do produto ou demais participantes da cadeia produtiva, estando sua atividade limitada à concessão de financiamento para a compra do bem pelo consumidor. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e o dissenso foi apresentado nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012